Tribunal: TJSP
Processo: 1028659-24.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PELO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. PROPRIEDADE REGISTRAL DE EMPRESA FALIDA. BEM ARRECADADO NA FALÊNCIA DA APELADA. AFETAÇÃO. EXCLUSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Declaratória de domínio pelo reconhecimento da usucapião. Propriedade registral de empresa falida. Bem arrecadado na falência. Bem arrecadado no processo falimentar. Afetação. Exclusão da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PELO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. PROPRIEDADE REGISTRAL DE EMPRESA FALIDA. BEM ARRECADADO NA FALÊNCIA DA APELADA. AFETAÇÃO. EXCLUSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Declaratória de domínio pelo reconhecimento da usucapião. Propriedade registral de empresa falida. Bem arrecadado na falência. Bem arrecadado no processo falimentar. Afetação. Exclusão da posse.
Indeferimento da petição inicial mantido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028659-24.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante WALDIR
CUSTODIO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MASSA FALIDA
VICENTE FERRÃO INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 2/10
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Apelante: Waldir Custódio de Lima
Apelados: Massa Falida de Vicente Ferrão Incorporações Ltda
Voto no 15.540
DECLARATÓRIA
DE
DOMÍNIO
PELO
RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. PROPRIEDADE
REGISTRAL
DE
EMPRESA
FALIDA.
BEM
ARRECADADO
NA
FALÊNCIA
DA
APELADA.
AFETAÇÃO.
EXCLUSÃO
DA
POSSE.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Declaratória de domínio pelo reconhecimento da usucapião.
Propriedade registral de empresa falida. Bem arrecadado na
falência. Bem arrecadado no processo falimentar. Afetação.
Exclusão da posse.
Indeferimento da petição inicial mantido. Recurso não provido.
O autor recorreu da sentença de fls. 422/425, de
relatório adotado, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do
Código de Processo Civil.
Alegou o recorrente, em síntese, que mantém a posse
mansa, pública e pacífica do imóvel desde março de 2013; que pagou taxas
condominiais para a execução de obras comuns; que houve erro no
julgamento; que ocorreu cerceamento de defesa; e que procede sua
pretensão recursal.
Sem contrarrazões da falida.
O Ministério Público não apresentou manifestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 3/10
É o relatório.
O autor alegou, na inicial, que mantém a posse mansa,
pública e pacífica de determinado apartamento situado na cidade de
Campinas/SP desde março de 2013 e por isso pediu o reconhecimento do
domínio imobiliário pela usucapião.
Sucede que a proprietária registral do bem é a empresa
Vicente Ferrão Incorporações Ltda, que teve sua quebra decretada em
2006 em processo que tramita junto à Sexta Vara Cível do Foro da
Comarca de Campinas/SP.
É certo que o autor não juntou certidão referente ao
andamento do processo falimentar, tampouco informações sobre a
matrícula imobiliária, mas em consultas virtuais de processos semelhantes
que tramitam perante o Tribunal de Justiça é possível verificar com
segurança que o Edifício Beatriz situado na Rua José Paulino, no 101,
Campinas, é de propriedade da falida e foi pelo Juízo Falimentar
efetivamente arrecadado em 2006, quando decretada a quebra (fls. 23/26
dos autos do processo no 1024982-83.2018.8.26.0114).
A arrecadação do bem configurou sua afetação e o
tornou indisponível e insuscetível de posse por terceiros, sobretudo a posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 4/10
ad usucapionem, como tem reiteradamente decidido as Câmaras
Especializadas em Direito Empresarial deste Tribunal:
“Falência Tutela de urgência concedida para
autorizar a permanência de terceiros em parcela
de imóvel arrecadado e arrematado pela
agravante
Exceção de usucapião que não
prevalece
Aquisição da posse após a
decretação da quebra que obsta a pretensão
Afetação dos bens do falido que interrompem a
posse e a transferem ao Estado permitindo a
extração de valor Precedente desta Câmara
Reservada Indenização que deve ser buscada
perante o terceiro que alienou a parcela do bem
Prova pericial desnecessária - Decisão
reformada Recurso provido”
(Ag. Inst. n. 2118802-93.2018.8.26.0000, rel.
Des. Fortes Barbosa, j. 19.09.2018)
“Embargos de terceiro. ARREMATAÇÃO DE
BEM ARRECADADO EM FALÊNCIA. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 5/10
de extinção, sem resolução do mérito, com
fundamento na intempestividade dos embargos e
inépcia
da
inicial.
Recurso
adesivo
dos
embargados não conhecido, ante a ausência de
interesse recursal. Recurso do embargante
conhecido. Intempestividade afastada. Aplicação
do prazo previsto no art. 1.048 do CPC/73 que
exigia efetiva ciência do ato de constrição
judicial pelo terceiro. Inépcia não configurada.
Inicial instruída com documentos suficientes à
demonstração sumária da posse, sendo a falta de
outros questão pertinente ao mérito. Causa
madura (CPC, art. 1.013, §3o, I). Embargante
que alega ter adquirido o bem por meio de
contrato de compra e venda. Negócio jurídico
que, além de não ter sido comprovado, é
posterior à decretação da falência, atraindo a
regra da ineficácia objetiva em relação à massa
falida (art. 192 da Lei 11.101/05 c/c art. 52, VII,
do Decreto-lei 7.661/45). Descrição de posse ad
usucapionem que não beneficia o embargante.
Anterioridade da sentença declaratória de
falência que tem como efeito imediato a afetação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 6/10
do patrimônio do falido (massa falida objetiva) e
imissão do Estado na posse. Óbice legal à
produção de efeitos possessórios. Circunstância
que, somada à anterioridade da anotação da
arrecadação na matrícula, impede o acolhimento
do pedido subsidiário de indenização por
benfeitorias.
Constrição
mantida.
Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido”
(Ap. n. 1001608-90.2016.8.26.0281, rel. Des.
Hamid Bdine, j. 20.07.2018)
“Embargos de terceiro contra arrecadação de
bens em falência, com pedido de manutenção de
posse dita 'ad usucapionem', que teria tido início
anteriormente à decretação da quebra. Sentença
de improcedência. Apelo dos embargantes. 'O
bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa
de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a
compor um só patrimônio afetado na decretação
da falência, correspondente à massa falida
objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 7/10
da propriedade de bem que compõe a massa
falida é interrompido com a decretação da
falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou
terceiros) perde a posse pela incursão do Estado
na sua esfera jurídica' (STJ, REsp 1.680.357,
NANCY ANDRIGHI). Decisão que se confirma. É
verdade que, na generalidade dos casos de
usucapião, que se travam entre particulares,
admite-se que o prazo de aquisição da
propriedade se complete no curso da lide (fato
processual superveniente). Todavia, em sendo
decretada falência
ato de estado, com
desapossamento dos bens do falido, que passam à
posse estatal, para consecução dos fins da lei
falimentar cessa a posse 'ad usucapionem' do
autor da ação, de modo que é interrompido o
prazo aquisitivo; nessa hipótese, não é possível
completar-se a prescrição aquisitiva no curso do
processo. Apelação desprovida, também com
fulcro no art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal
de
Justiça”
(Ap.
n.
1013413-
97.2016.8.26.0068, rel. Des. Cesar Ciampolini, j.
28.05.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 8/10
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também assim
decidiu:
“FALIMENTAR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEUSUCAPIÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO.
USUCAPIÃO.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA
OBJETIVA.
ART.
47
DO
DL
7661/45.
OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO
FALIDO.
1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial
interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete
em 25/08/16. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é decidir se houve
usucapião de imóvel que compõe a massa falida,
à luz do DL 7.661/45.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 9/10
3. A interposição de recurso especial não é
cabível quando ocorre violação de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. A sentença declaratória da falência produz
efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo
concursal.
5. O bem imóvel, ocupado por quem tem
expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião,
passa a compor um só patrimônio afetado na
decretação da falência, correspondente à massa
falida objetiva. Assim, o curso da prescrição
aquisitiva da propriedade de bem que compõe a
massa falida é interrompido com a decretação da
falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou
terceiros) perde a posse pela incursão do Estado
na sua esfera jurídica.
6. A suspensão do curso da prescrição a que
alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às
obrigações de responsabilidade do falido para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028659-24.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15540 - 10/10
com seus credores, e não interfere na prescrição
aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual
é interrompida na hora em que decretada a
falência devido à formação da massa falida
objetiva. 7. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido”
(REsp n. 1.680.357/RJ, rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 10.10.2017)
Logo, como o autor alegou exercer posse sobre o bem
desde março de 2013, quando há muito arrecadado no processo falimentar
(2006), efetivamente era de ser extinto o processo, como bem deliberado
pelo D. Juízo.
Entendo, assim, que a sentença, acrescida dos
argumentos ora tecidos, deve ser mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR